Tribunal: TJPA
Processo: 0001912-68.2019.8.14.0012
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º, II E §2º - A, I, DO CÓDIGO PENAL.DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. A AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA, PREVISTO NO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NÃO GERA QUALQUER NULIDADE, TAMPOUCO ENFRAQUECE A VERSÃO APRESENTADA PELAS VÍTIMAS OU TESTEMUNHAS, PODENDO O JUIZ UTILIZAR TAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA FINS DE FORMAÇÃO DE SEU CONVENCIMENTO.MÉRITO1. DA ABSOLVIÇÃO. TESE REJEITADA. SE A VÍTIMA RECONHECEU O RÉU COMO SENDO UM DOS AUTORES DO ROUBO POR ELA SOFRIDO, NÃO HÁ COMO CONCLUIR PELA INSUFICIÊNCIA DA PROVA E DECRETAR A ABSOLVIÇÃO. É QUE, SE TRATANDO DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, REALIZADO, NO MAIS DAS VEZES, SEM QUALQUER TESTEMUNHA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO EM HARMONIA E COESÃO COM AS PROVAS DOS AUTOS.2. DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ARTIGO 29, §1º, DO CÓDIGO PENAL). DESPROVIMENTO. INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NA HIPÓTESE EM QUE RESTA DEMONSTRADO QUE O ACUSADO, MEDIANTE PRÉVIA DISTRIBUIÇÃO DE TAREFAS ENTRE ELE E SEU COMPARSA, CONCORREU EFICAZMENTE PARA A PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO.3. DO AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DENEGAÇÃO. COMPROVADO PELA PROVA TESTEMUNHAL E PELO AUTO DE APREENSÃO, O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO, INVIÁVEL O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. COMPROVADO O LIAME SUBJETIVO ENTRE O ACUSADO E SEU COMPARSA NO QUE SE REFERE À CONDUTA DELITIVA NOTICIADA NA DENÚNCIA, RESULTA ADEQUADA A APLICAÇÃO DA MAJORANTE CORRESPONDE AO CONCURSO DE PESSOAS.4. DA REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. TESE REJEITADA. NA PRIMEIRA FASE, TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB FORAM VALORADAS COMO NEUTRAS, SENDO A PENA-BASE MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL, PORTANTO INEXISTENTE QUALQUER ILEGALIDADE A SER SANADA. NA SEGUNDA FASE, NÃO RECONHECEU A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ORA ATENUANTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ, ?A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL?. POR FIM, NA TERCEIRA FASE, APLICADAS AS CAUSAS DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES, MAJORANDO A PENA EM 2/3, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. COMO SE VÊ NÃO HÁ QUALQUER REPARO A SER FEITO NA DOSIMETRIA DA PENA PROCEDIDA PELO JUIZ SENTENCIANTE.5. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, DA CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PRIMEIRAMENTE, O ARTIGO 44, I, DO CÓDIGO PENAL, AFIRMA QUE AS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS SÃO AUTÔNOMAS E SUBSTITUEM AS PRIVATIVAS DE LIBERDADE QUANDO ESTAS NÃO FOREM SUPERIORES A 04 (QUATRO) ANOS. DA MESMA FORMA, NÃO FAZ JUS A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, PREVISTO NO ARTIGO 77, DO CÓDIGO PENAL, EM RAZÃO DA SUA PENA SER SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO. JÁ O ARTIGO 33, §2º, ?C?, DO CÓDIGO PENAL, AUTORIZA O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME ABERTO DESDE QUE A REPRIMENDA APLICADA SEJA IGUAL OU INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS, DEVENDO SER OBSERVADAS, TAMBÉM, AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IN CASU, EMBORA AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SEJAM TODAS FAVORÁVEIS AO APELANTE, O MESMO FOI CONDENADO À PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, PATAMAR SUPERIOR AO PERMITIDO PELO REFERIDO DIPLOMA LEGAL, TORNANDO INCABÍVEL O PLEITO DEFENSIVO. 6. DA REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. O PEDIDO DE DETRAÇÃO DA PENA DEVE SER PLEITEADO PERANTE O JUIZ DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS, QUE É O COMPETENTE, HAJA VISTA QUE O TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA NÃO É SUFICIENTE PARA MODIFICAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa, em regime Semiaberto.ACÓRDÃOVistos e etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.7ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, aos dias vinte e quatro a trinta e um do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.Belém/PA, 01 de setembro de 2020.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SESSÃO DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0001912-68.2019.8.14.0012
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DE CAMETÁ/PA
APELANTE: MARCOS CORREA LOPES
ADVOGADO PARTICULAR: MARTHA PANTOJA ASSUNÇÃO, OAB/PA 17.854
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º, II E §2º - A, I, DO CÓDIGO PENAL.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO.
NÃO ACOLHIMENTO.
A AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA, PREVISTO NO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NÃO GERA QUALQUER NULIDADE, TAMPOUCO ENFRAQUECE A VERSÃO APRESENTADA PELAS VÍTIMAS OU TESTEMUNHAS, PODENDO O JUIZ UTILIZAR TAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA FINS DE FORMAÇÃO DE SEU CONVENCIMENTO.
MÉRITO
1.

DA ABSOLVIÇÃO.
TESE REJEITADA.
SE A VÍTIMA RECONHECEU O RÉU COMO SENDO UM DOS AUTORES DO ROUBO POR ELA SOFRIDO, NÃO HÁ COMO CONCLUIR PELA INSUFICIÊNCIA DA PROVA E DECRETAR A ABSOLVIÇÃO. É QUE, SE TRATANDO DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, REALIZADO, NO MAIS DAS VEZES, SEM QUALQUER TESTEMUNHA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO EM HARMONIA E COESÃO COM AS PROVAS DOS AUTOS.
2.

DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ARTIGO 29, §1º, DO CÓDIGO PENAL).
DESPROVIMENTO.
INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NA HIPÓTESE EM QUE RESTA DEMONSTRADO QUE O ACUSADO, MEDIANTE PRÉVIA DISTRIBUIÇÃO DE TAREFAS ENTRE ELE E SEU COMPARSA, CONCORREU EFICAZMENTE PARA A PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO.
3. DO AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES.
DENEGAÇÃO.
COMPROVADO PELA PROVA TESTEMUNHAL E PELO AUTO DE APREENSÃO, O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO, INVIÁVEL O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL.
COMPROVADO O LIAME SUBJETIVO ENTRE O ACUSADO E SEU COMPARSA NO QUE SE REFERE À CONDUTA DELITIVA NOTICIADA NA DENÚNCIA, RESULTA ADEQUADA A APLICAÇÃO DA MAJORANTE CORRESPONDE AO CONCURSO DE PESSOAS.
4. DA REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA.
TESE REJEITADA.
NA PRIMEIRA FASE, TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB FORAM VALORADAS COMO NEUTRAS, SENDO A PENA-BASE MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL, PORTANTO INEXISTENTE QUALQUER ILEGALIDADE A SER SANADA. NA SEGUNDA FASE, NÃO RECONHECEU A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ORA ATENUANTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ, ¿
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
¿. POR FIM, NA TERCEIRA FASE, APLICADAS AS CAUSAS DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES, MAJORANDO A PENA EM 2/3, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. COMO SE VÊ NÃO HÁ QUALQUER REPARO A SER FEITO NA DOSIMETRIA DA PENA PROCEDIDA PELO JUIZ SENTENCIANTE.
5. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, DA CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
. IMPOSSIBILIDADE.
PRIMEIRAMENTE, O ARTIGO 44, I, DO CÓDIGO PENAL, AFIRMA QUE AS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS SÃO AUTÔNOMAS E SUBSTITUEM AS PRIVATIVAS DE LIBERDADE QUANDO ESTAS NÃO FOREM SUPERIORES A 04 (QUATRO) ANOS. DA MESMA FORMA, NÃO FAZ JUS A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, PREVISTO NO ARTIGO 77, DO CÓDIGO PENAL, EM RAZÃO DA SUA PENA SER SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO. JÁ O ARTIGO 33, §2º, ¿C¿, DO CÓDIGO PENAL, AUTORIZA O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME ABERTO DESDE QUE A REPRIMENDA APLICADA SEJA IGUAL OU INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS, DEVENDO SER OBSERVADAS, TAMBÉM, AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
IN CASU,
EMBORA AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SEJAM TODAS FAVORÁVEIS AO APELANTE, O MESMO FOI CONDENADO À PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, PATAMAR SUPERIOR AO PERMITIDO PELO REFERIDO DIPLOMA LEGAL, TORNANDO INCABÍVEL O PLEITO DEFENSIVO.
6. DA REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO.
NÃO ACOLHIMENTO.
O PEDIDO DE DETRAÇÃO DA PENA DEVE SER PLEITEADO PERANTE O JUIZ DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS, QUE É O COMPETENTE, HAJA VISTA QUE O TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA NÃO É SUFICIENTE PARA MODIFICAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa, em regime Semiaberto.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

7ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, aos dias vinte e quatro a trinta e um do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.
Belém/PA, 01 de setembro de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SESSÃO DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0001912-68.2019.8.14.0012
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DE CAMETÁ/PA
APELANTE: MARCOS CORREA LOPES
ADVOGADO PARTICULAR: MARTHA PANTOJA ASSUNÇÃO, OAB/PA 17.854
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
MARCOS CORREA LOPES
, por intermédio de Advogado particular, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara de Cametá/PA
(fls. 76/80), que o condenou às penas de
06 anos e 08 meses de reclusão
, em regime inicial
Semiaberto
, além do pagamento de
16 dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 157, §2º, II e §2º - A, I, do Código Penal Brasileiro
(crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo).

Na
denúncia
(fls. 02/03), o representante do Ministério Público narrou que no dia 08/03/2019, por volta das 20:35 horas, as vítimas trafegavam pela Estrada do Ajó, quando foram surpreendidas pelo denunciado e outro nacional não identificado, tendo estes dado voz de assalto e então subtraído uma motocicleta e um aparelho celular, fugindo em seguida para rumo ignorado. Acionada a polícia militar, foi dado início as diligências, logrando êxito em localizar a motocicleta escondida em um matagal e efetuar sua apreensão, tendo em seguida diligenciado até a localidade de Pau de Rosa e também efetuado a detenção do denunciado, encontrando em sua residência uma arma de fogo tipo caseira, pelo que fora apreendida. Já em sede policial, as vítimas reconheceram o denunciado como sendo o indivíduo que portava uma arma de fogo no momento do delito. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, II e §2º - A, I, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 84/103), o recorrente pugnou preliminarmente pela
nulidade do processo por violação ao procedimento de reconhecimento,
no mérito, primeiramente suscitou:
1) da Absolvição,
com fulcro no artigo 396, V, VI (segunda parte) e VII, todos do CPP;
2)

do reconhecimento da participação de menor importância; 3) do afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes; 4) da reforma na dosimetria da pena; 5) da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e da consequente alteração de regime inicial de cumprimento de pena,
e,
6) da realização da detração.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 111/115), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 122/128), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se os termos da sentença por se mostrar de maneira escorreita.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição, com fulcro no artigo 396, V, VI (segunda parte) e VII, todos do CPP, pelo reconhecimento da participação de menor importância, pelo afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes, pela reforma na dosimetria da pena, pela modificação do regime inicial de cumprimento de pena, pela conversão da pena privativa de liberdade para pena restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena, e, por fim, pela realização da detração.

Preliminarmente, requereu o apelante a nulidade do processo, por inobservância ao procedimento de reconhecimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, tendo em vista que as vítimas reconheceram o acusado por meio de fotografias.

A inobservância das formalidades do artigo 226 do CPP não desconstitui o auto de reconhecimento de pessoa, quando ratificado sob a égide do contraditório, em presença do réu e seu defensor, na fase judicial. Isto porque, o referido dispositivo legal contém meras recomendações, cuja inobservância não culmina em nulidade dos reconhecimentos realizados na fase policial, pois tais orientações devem ser seguidas quando a realidade fática assim o permitir.

Trata-se de documento informativo que não possui o condão de nulificar o processo judicial. Igualmente, a identificação positiva colhida sob o crivo do contraditório e ampla defesa na fase judicial afasta qualquer hipótese de nulidade, conforme orientação do STF, ao assentar no julgamento do Habeas Corpus nº 83.921, sob a relatoria do Ministro Eros Grau, em 03-08-2004, que ¿
eventuais vícios do inquérito policial não contaminam a ação penal¿, definindo que ¿o reconhecimento fotográfico, procedido na fase inquisitorial, em desconformidade com o artigo 226, I, do Código de Processo Penal, não tem a virtude de contaminar o acervo probatório coligido na fase judicial, sob o crivo do contraditório
¿.

Não é outro o posicionamento do nosso Tribunal de Justiça,
in verbis:
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO MINISTERIAL 1) MODIFICAÇÃO DA CONDENAÇÃO PARA ROUBO CONSUMADO. PROCEDÊNCIA. ITER CRIMINIS EXAURIDO. 2) APELO DEFENSIVO: PRELIMINAR DE NULIDADE: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 3) NULIDADE DO ATO DE RECONHECIMENTO DO ACUSADO. DESOBEDIÊNCIA AO ART. 226 DO CPP. IRRELEVÂNCIA. REJEIÇÃO.
(...) 3. A defesa arguiu a invalidade do ato de reconhecimento do acusado, realizado na fase policial, em virtude de desrespeito as regras do art. 226 do Código de Processo Penal. Contudo, a identificação positiva do acusado colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, na fase judicial, afasta qualquer hipótese de nulidade 4. RECURSOS CONHECIDOS E NEGADO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO E CONCEDIDO PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, AFASTANDO O CRIME TENTADO, TORNANDO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA.
(TJPA - APL 2020.01325200-03, 212.862, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 06/07/2020, Publicado em 06/07/2020).

Pelas razões acima, afasto a preliminar. Dessa forma passo à análise do mérito recursal.
1.

DA ABSOLVIÇÃO.

Pretende a defesa a reforma da sentença condenatória, com a consequente absolvição do apelante, diante da inexistência de provas suficientes a evidenciar a culpabilidade do mesmo, arrimada, tão somente, no relato da vítima, cujo depoimento não foi confirmado por outros elementos de convicção.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente com o Auto de Apreensão de Objeto (fls. 08 e 09), e, indiretamente, pela prova oral produzida (mídia de fls. 72/73), tanto na fase administrativa, quanto em Juízo.

O mesmo se pode dizer acerca da
autoria criminosa
, pois as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

A vítima
Francinaldo Trindade Ferreira
afirmou em sede policial que estava indo para o trabalho juntamente com o seu irmão, quando foi abordado pelo acusado, acompanhado de outro indivíduo e portando arma de fogo, tipo pistola. Que anunciou o assalto e subtraiu uma motocicleta Honda e um aparelho celular. Que reconhece o acusado sem sombra de dúvidas. Que a arma foi apontada em sua direção pelo réu.

Corroborando, a testemunha
Paulo Afonso Diniz
, policial militar, afirmou em juízo, que sua guarnição foi acionada em decorrência do assalto cometido pelo acusado juntamente com o seu comparsa. Que saíram imediatamente em diligência no intuito de capturar os criminosos. Que as vítimas teriam seguido os indivíduos por um período, indicando a guarnição a possível direção da fuga, e após realizar as buscas, localizaram a motocicleta subtraída escondida no mato. Que o acusado foi reconhecido pelas vítimas por meio de fotografia e diante das informações se dirigiram até a sua residência, sendo realizada a sua detenção e apresentação perante a autoridade policial, juntamente com uma arma caseira encontrada no interior do imóvel.

Durante interrogatório judicial, o apelante negou a prática delitiva, alegando que no dia e horário do crime estava em sua residência, pois apresentava sintomas de malária. Por fim, disse que a arma encontrada é de propriedade de seu tio e é usada apenas para caça.

A que se pode notar, a vítima, em referência, não titubeia quanto à identificação de seu algoz, o que facilitou, sobremaneira, o reconhecimento, operado por meio de fotografia, oportunidade em que reconheceu, o réu, como um dos autores do roubo sofrido.

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelante.

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE ROUBO - ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM - INCONFORMISMO MINISTERIAL - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS - VALIDADE - CONDENAÇÃO IMPOSTA - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
. 1. Restando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tentativa de roubo pela palavra segura da vítima, corroborada por depoimentos policiais, impositiva a condenação do réu. 2. Recurso provido.
(TJ-MG - APR: 10324110025958001 MG, Relator: Eduardo Brum, Data de Julgamento: 14/08/2019, Data de Publicação: 26/08/2019).
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. COERENTE E HARMÔNICA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALIDADE. APELO DESPROVIDO.
I. No caso, a prova colhida no curso da instrução, não deixa dúvida a respeito da presença das elementares da conduta tipificada no art. 157, § 3º, primeira parte, do Código Penal, atraindo a confirmação do decreto condenatório pelo crime de roubo qualificado na forma tentada; II. Entende o Superior Tribunal de Justiça que a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade, sobretudo se coerente e harmônica com as demais provas dos autos; III. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; IV. Apelo conhecido e desprovido.
(TJ-MA - APR: 00004708220178100001, Relator: JOSEMAR LOPES SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL Data de Julgamento: 26/08/2019).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: ¿Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo¿.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo qualificado.
2.

DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.

Sustenta a defesa, que deve ser reconhecida a minorante de menor participação do réu na ação delituosa, prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa.

O Código Penal, no § 1º do art. 29, dispõe acerca da participação de menor importância,
in verbis
:
Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide
nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.
§ 1º - Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.

No caso dos autos, não há que se reconhecer a referida causa de diminuição, já que consta dos autos provas de que o acusado na companhia de outro indivíduo não identificado nos autos participou efetivamente da execução do delito. A vítima Francinaldo narrou que foi abordada por dois indivíduos, que ambos exigiram que ela entregasse a motocicleta Honda e um aparelho celular.

Emerge ainda dos autos, que o apelante e seu comparsa, agiram de forma eficaz para o sucesso da empreitada criminosa, atuando na consecução do crime, pois a presença dos dois, como já dito, foi decisiva para a intimidação da vítima e a entrega dos bens.

Dessa forma, é latente que o acusado e seu comparsa possuíam o domínio funcional dos fatos, ou seja, tinha capacidade de fazer continuar ou de impedir a conduta delituosa, portanto patente a unidade de desígnios e a comunhão de esforços. Logo, não se cogita de conduta meramente omissiva, nem o reconhecimento de participação de menor importância.

Quanto ao tema, é firme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOIS APELANTES RECONHECIMENTO DA MENOR PARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO NA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INOCORRÊNCIA. MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN INDEM ANTE A APLICAÇÃO DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA NO ESTABELECIMENTO DA PENA BASE E NA MAJORAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA DE COCULPABILIDADE DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. MODIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Demonstradas a unidade de desígnios e a divisão de tarefas entre os réus, que mediante emprego de arma de fogo e grave ameaça, subtraíram os pertences de várias vítimas que se encontravam dentro de um restaurante, não há como se reconhecer a participação de menor importância.
(TJPA - APL 2020.01337469-56, 212.883, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 06/07/2020, Publicado em 06/07/2020).

Assim, o que resta evidenciado é que o conjunto probatório dos autos é harmônico e contundente, no sentido de que o réu e seu comparsa agiram com dolo de subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante emprego de arma de fogo, em concurso de agentes, o que se amolda ao tipo penal do crime de roubo.
3.

DO AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES.

No que tange ao pedido de exclusão das qualificadoras previstas no §2º, II e §2º, - A, I, do Código Penal, adianto que não acolho o requerimento da Defesa, uma vez que as qualificadoras do concurso de agentes e emprego de arma de fogo restaram devidamente comprovadas no decorrer da instrução criminal.

Explico.

Através das provas carreadas aos autos constata-se conforme elucidado pelo Magistrado de 1º Grau que

a vítima reconheceu sem sombra de dúvidas o réu como autor do crime, confirmando que ele praticou o assalto na companhia de outro indivíduo, roubando sua motocicleta e celular.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES PRESTADAS PELAS VÍTIMAS NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. DEPOIMENTOS SEGUROS E COERENTES. VALIDADE. RECURSO PROVIDO
. 1.Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas. 2.Pelas provas colhidas, observa-se que as vítimas Aline e Thaissa se encontravam na casa de uma amiga, oportunidade em que o apelante chegou, de arma em punho, e subtraiu seus aparelhos celulares, tendo, logo após, empreendido fuga em uma motocicleta Honda Fan, de cor vermelha. 3.Cabe ressaltar que a vítima Aline, quando de seu depoimento prestado perante a autoridade policial, além de reconhecer o apelante, apontou o número da placa da motocicleta utilizada no crime, acrescentando-se que o proprietário do referido veículo, Sr. José Inácio Pereira da Silva, confirmou que o acusado pegou a moto emprestada por volta das 08h00min, devolvendo-a às 14h00min do dia do crime, ressaltando que o réu lhe confessou a prática do roubo dos aparelhos celulares. 4.Convém ressaltar, por oportuno, que a jurisprudência tem se posicionado favorável à condenação do réu, em crimes patrimoniais, com base nos depoimentos das vítimas quando os mesmos se mostram coerentes e com apoio nos demais elementos probatórios carreados aos autos. 5.Recurso conhecido e provido. Unanimidade.
(TJ-MA - APR: 00000704720188100029 MA 0043712019, Relator: JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO, Data de Julgamento: 10/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/06/2019).

Por conseguinte, não há amparo o pleito da defesa para exclusão da qualificadora do concurso de agentes, uma vez que as provas contidas nos autos são contundentes no sentido de que a conduta foi praticada pelo agente em conjunto com outro elemento.

Quanto à qualificadora do emprego de arma de fogo, discorro.

A vítima declarou em seu depoimento perante a autoridade policial, que o acusado lhe ameaçou com uma arma de fogo. Artefato este, que posteriormente foi encontrado na residência do acusado.

A manutenção da causa de aumento de pena pelo uso de arma é medida que se impõe, uma vez que foi apreendida na residência do acusado, conforme Auto de Apreensão de fl. 08, dos autos.

Além do mais, a título de conhecimento,
é desnecessária a apreensão da arma e laudo pericial para caracterizar o roubo circunstanciado pelo emprego de arma,
tal entendimento inclusive, resta consolidado com a edição da Súmula nº 14, do E. TJE/PA,
in verbis:
Súmula nº 14
- É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Assim sendo, não há que se cogitar de retirada da causa de aumento de pena pelo emprego de arma, pois a palavra da vítima tem especial relevância, em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou ao
modus operandi
do autor. O valor de tal meio de prova ganha importância principalmente nos casos que não contam com testemunhas presenciais, bem como quando inexistem motivos para falsa acusação.
4.

DA REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA.

Quanto ao pedido de revisão na dosimetria da pena do apelante, adianto que nada há o que ser reparado.

Na primeira fase, todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB foram valoradas como neutras, sendo a pena-base mantida no mínimo legal previsto, qual seja, quatro anos de reclusão, portanto, inexistente qualquer ilegalidade a ser sanada.

Ocorre que na segunda fase de aplicação da pena, comprovada a atenuante da confissão espontânea, o magistrado não reduziu a pena para aquém do mínimo legal, aplicando o entendimento já consolidado em nossos Tribunais, da Súmula 231 do STJ, permanecendo inalterada a pena antes aplicada.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: ¿
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
¿. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Nesse sentido, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Por fim, na terceira fase, aplicadas as causas de aumento do emprego de arma de fogo e concurso de agentes, majorando a pena em 2/3, devidamente fundamentada, conforme se extrai da leitura da sentença às fls. 79-versos, dos autos.

Como se vê não há qualquer reparo a ser feito na dosimetria da pena procedida pelo Juiz sentenciante.
5.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, DA CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
.

A Defesa requer ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a fixação do regime aberto para o início do cumprimento de pena privativa de liberdade, e, a suspensão condicional da pena.

Adianto que
não
acolho os pedidos da Defesa.

Primeiramente, o artigo 44, I, do Código Penal, afirma que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando estas não forem superiores a 04 (quatro) anos.

Da mesma forma, não faz jus a suspensão condicional da pena, previsto no artigo 77, do Código Penal, em razão da sua pena ser superior a 02 (dois) anos de reclusão.

O artigo 33, §2º, ¿c¿, do Código Penal, autoriza o cumprimento da pena no regime aberto desde que a reprimenda aplicada seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos, devendo ser observadas, também, as circunstâncias judiciais.

In casu,
embora as circunstâncias judiciais sejam todas favoráveis ao apelante, o mesmo foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, patamar superior ao permitido pelo referido diploma legal, tornando incabível o pleito defensivo.
6. DA REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO.

Por fim, a Defesa requer a aplicação da detração penal, alegando que o juiz na sentença não a aplicou, para fins de início de cumprimento de pena.

No mesmo sentido também
não
acolho o requerimento da Defesa.

Destaco o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal:
Art. 387
. O juiz, ao proferir sentença condenatória:
§2º
. O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

No caso o magistrado não aplicou a detração, pois a mesma não teria a faculdade de alterar o regime inicial de cumprimento de pena, na medida em que a pena do acusado iria se manter acima do patamar de 04 anos.

Logo, o apelante não ficou preso pelo período de 1/6 da pena, não possuindo o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena.

A detração é atribuição conferida ao Juízo da Execução Penal, especialmente quando esta não influencia na definição de regime prisional mais brando que o determinado na Sentença.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo

a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial Semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

É como voto
.
Belém/PA, 01 de setembro de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora